Tribunal: TJDFT
Processo: 0722674-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Processo : 0722674-90.2022.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento da decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência para que a operadora do plano de saúde autorize e custeie o implante coclear prescrito ao beneficiário. A tutela provisória recursal foi deferida para determinar que a seguradora providencie a cobertura do procedimento pleiteado, sob pena de arbitramento na origem de multa diária. Depois, o autor agravante informou, na petição de id. 37923387, que a ré agravada, até a presente momento, não autorizou a intervenção cirúrgica, tampouco apresentou nos autos nota fiscal de compra do material do implante coclear. Assim, requer a fixação da multa cominatória por dia de atraso. Inicialmente cumpre ressaltar que a decisão desta Relatoria apenas concedeu tutela provisória recursal por força do art. 932, inc. II, do CPC, o que substituiu a decisão impugnada no que foi objeto de recurso, nos exatos termos do art. 1.008 do CPC, de maneira que, no momento, existe é uma decisão interlocutória sujeita a eventual execução. Destarte, como não se trata de processo da competência originária do Tribunal, não cabe o requerimento de cumprimento da referida decisão provisória dirigido a esta Relatoria, consoante disposto no art. 87, inc. XI, RITJDFT. A propósito, não se tratando de competência originária do Tribunal, as atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, dizem apenas com a atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal, nas hipóteses previstas em lei, conforme o art. 87, inc. II, RITJDFT. No caso, o atual pleito do autor agravante não trata de medida de urgência a ser apreciada por esta Relatoria ou mesmo pelo Colegiado. Diversamente, o agravante busca o cumprimento da decisão de tutela provisória dada antes da sentença. Destarte, pretendendo o cumprimento dessa decisão, tal como para fixar e exigir multa, o pedido deve ser dirigido ao Juízo de origem, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC. Pelo exposto, nada a prover por esta Relatoria. Intime-se. Oportunamente, tornem para relatório e pauta. Brasília – DF, 12 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator